Tribunal: TJSP
Processo: 0034654-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0034654-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
RAFAEL DA CONCEIÇÃO CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034654-18.2020.8.26.0000 -Voto no 33773
2
Voto:
33773
Habeas Corpus:
0034654-18.2020.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba
Vara:
DEECRIM UR10
Autos:
0003751-93.2018.8.26.0509
Impetrante/Paciente:
Rafael da Conceição Cândido
Vistos.
O próprio paciente Rafael da
Conceição
Cândido
impetra
habeas
corpus,
alegando
constrangimento ilegal sofrido no processo de execução no 0003751-
93.2018.8.26.0509, com trâmite perante o Juízo de Direito do
DEECRIM UR10.
Pleiteia a concessão de prisão
domiciliar, em face dos riscos de contaminação pela COVID-19 no
estabelecimento prisional, mormente por ter sido diagnosticado
com câncer no estômago (fls. 2/8).
Não houve pleito liminar.
A
autoridade
apontada
como
coatora prestou informações (fls. 15/21).
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 24/27).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034654-18.2020.8.26.0000 -Voto no 33773
3
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que o paciente cumpre pena total de 10 (dez) anos e 7
(sete) meses de reclusão, em regime fechado, por incurso duas
vezes no artigo 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 150, § 1o,
c.c. artigo 61, inciso II, “b”, todos do Código Penal, com término
previsto para 17.06.2026 (fls. 17/18).
Nesta toada, a prisão domiciliar, a
teor do disposto no artigo 117 da Lei no 7.210/84, é destinada ao
beneficiário de regime aberto, o que, retoma-se, não é o caso do ora
paciente, que cumpre pena no fechado.
Também não lhe toca a progressão
antecipada de regime e a prisão domiciliar com base nas
recomendações do Conselho Nacional de Justiça, notadamente
porque não possuem aplicação automática, devendo ser analisado
caso a caso.
Em que pese ter o paciente
referido diagnóstico de câncer, seu relatório de saúde aponta para
consulta médica recente (22.10.2020), com apontamento de que
“não apresenta comorbidades, encontra-se bem clinicamente”, ainda,
“Realizou teste rápido para Covid-19, sendo resultado NEGATIVO
para Coronavírus”. (fls. 20).
Demais disso, não está evidenciado
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034654-18.2020.8.26.0000 -Voto no 33773
4
penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento,
em caso de eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2),
em observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta
no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo
artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM de habeas corpus.